Tribunal: STF
Processo: ARE 1467353
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação – Embargos à execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento do exercício 2019 – Município de São Caetano do Sul – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Não cabimento – Nulidade da CDA não reconhecida – Título que preenche todos os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2º, §5º, da LEF – Inconstitucionalidade da exação afastada – Precedentes do E. STF – Multa moratória cobrada em valor correspondente a 10% do débito corrigido – Licitude – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. IV do art. 150, o inc. II do art. 155 e o art. 170 da Constituição da República. Defende a ilegalidade da cobrança da taxa de licença e funcionamento, instituída pelo Município recorrido (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a ocorrência de verdadeira afronta ao texto constitucional, em seus artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV; artigo 30, incisos I e II, artigo 48, inciso XIII; art. 150, inciso IV e artigo 192, todos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 22). 



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se e/ou revisando-se a r. Decisão agravada, a fim de se deferir o processamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da legitimidade da cobrança da taxa de localização, fiscalização e funcionamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. EXTENSÃO PARA FUTUROS LANÇAMENTOS: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.067.210-AgR-terceiro, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 856.185-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – VALIDADE JURÍDICA DE REFERIDA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 697.577-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2013) 



    Nesse item, mostra-se correta a decisão do Tribunal de origem, na qual “não se reconhece a inconstitucionalidade da exação, já afastada pelo E. STF (v.g. AI nº 618.346-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/03/2008 e AI nº 533.487-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 30/08/2005), bem como a irregularidade ou exagero da multa moratória cobrada, em valor correspondente a 10% do débito corrigido (art. 40, § 1º, da LC nº 07/17 – fls. 66), o que é lícito” (fl. 4, e-doc. 12).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “A execução fiscal originária foi ajuizada pelo Município de São Caetano do Sul (fls. 65) e envolve débitos de taxa de licença e funcionamento do Exercício 2019, CDA juntada às fls. 66. (…)



    Em que pese a combatividade dos patronos do recorrente, o título executivo preenche todos os requisitos legais acima descritos, pois indica expressamente o nome do devedor, a natureza dos créditos, os valores originários, os termos iniciais de contagem dos encargos e a base legal específica da exação, dos consectários e da penalidade aplicada, a inviabilizar o acolhimento da preliminar de nulidade da CDA . (…)



    Logo, inviável a pretendida redução da penalidade, ausente violação a princípios constitucionais, como o da eficiência, ressaltando que esta Câmara já confirmou a regularidade de execuções fiscais análogas, movidas pelo mesmo Município” (fls. 3-5, e-doc. 12).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias, quanto aos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa - CDA e à proporcionalidade da multa aplicada, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei federal n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Efetiva fiscalização e período de exercício de atividades no local: impossibilidade do reexame de provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (AI n. 727.307-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.6.2009)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 845.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2015).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Taxa de licença para manutenção e funcionamento de aerogeradores. Mudança base de cálculo. Exercício de poder de polícia. 4. Lei 493/2014 do Município de João Câmara-RN. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.361.997-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2023).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Citem-se, por exemplo, os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N.º 9.103/2017. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento sumulado do STF, não cabe a interposição de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 2. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.365.477-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora